Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL REU: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E S P A C H O Peticionam os autores, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL e ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL em ID 24250460, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alegam que o proveito econômico pretendido nesta rescisória corresponde ao valor de avaliação do imóvel penhorado, o qual, com base no laudo de avaliação anexado aos autos, perfaz R$ 807.500,00. Sustentam que a importância do depósito rescisório, correspondente a 5% do valor atualizado da causa, alcança R$ 40.375,00. Alegam não possuírem capacidade de arcar com montante tão elevado sem prejuízo próprio e de sua família, pois estão passando por enorme dificuldade econômica devido às execuções trabalhistas e cíveis que bloquearam valores em suas contas bancárias, inclusive a própria aposentadoria. Entendem que negar a gratuidade de justiça aos autores equivale a negar-lhes o acesso à justiça. Portanto, requerem a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, levando-se em conta a impossibilidade financeira de arcar com o depósito rescisório de 5% do valor da causa. Brevemente relatado. Não há nada a prover. Os fundamentos para indeferir a gratuidade de justiça constam na decisão de ID 24073348. No presente momento, os autores não apresentaram qualquer fato novo hábil a evidenciar superveniente mudança em sua condição financeira. Ao revés, limitaram-se a apresentar documentos que, a par de não terem sido juntados antes, não se prestam a demonstrar hipossuficiência: 1) recibo de serviço de manutenção de piscina (ID 24250462); 2) boleto de pagamento de tributos (ID 24250463); 3) conta de água (ID 24250465); 4) pagamento de honorários advocatícios mensais (ID 24250466). Além disso, de acordo com a planilha de ID 24250467, os rendimentos mensais declarados pelos autores alcançariam o valor de R$ 9.452,68, importe bem superior à média de ganhos de uma família brasileira. Atentem-se os autores que a via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. Portanto, o manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada, o que não se demonstrou. Ante o exposto, nada a prover sobre o pedido de reconsideração. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para pagamento do depósito rescisório no percentual de 5% do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora